Tribunal: TJMT
Processo: 1022182-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022182-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILENE DUARTE RIBEIRO AMORIM - CPF: 474.409.451-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1022182-43.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual em ação de indenização.

2.

O agravante alega ser mero mandatário e que a definição dos índices de correção monetária seria matéria de competência exclusiva da União.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.389.069/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre “expurgos inflacionários, diferenças de correção monetária e de juros incidentes sobre os saldos das contas vinculadas ao PASEP”.

5.

A competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. O Tema 1.150 afasta a competência da Justiça Federal, mesmo em casos que envolvam a discussão de índices de correção monetária, desde que a causa de pedir esteja relacionada a falhas na prestação de serviços bancários, como ocorre na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.Em demandas que versem sobre eventual falha na prestação de serviço em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo. 2. A competência para processar e julgar ações cíveis que envolvam o PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, haja vista que se trata de sociedade de economia mista federal. 3.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, "c"; Código Civil, art. 205; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.895.936/TO, REsp no 1.895.941/TO e REsp no 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1004140-48.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1001957-07.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1007424-59.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001988-52.2022.8.11.0045

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022182-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
MARILENE DUARTE RIBEIRO AMORIM

PROCESSO DE ORIGEM No 1022241-10.2021.8.11.0041

10a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em ação de indenização por perdas e danos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, legitimidade da União e incompetência da justiça estadual.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, alega ser mero mandatário para pagamento. Aduz, ainda, que a decisão ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto carente de fundamentação idônea.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ à hipótese em análise, sob o fundamento de que a controvérsia reside na definição dos índices de correção monetária, matéria de competência exclusiva da União. Nesse contexto, argumenta que o Banco do Brasil atua como mero depositário das quantias do PASEP, portanto não lhe cabe qualquer ingerência sobre os critérios de atualização monetária.

Requer a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, considera como a parte legítima para responder à ação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1022182-43.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento no Tema 1.150 pelo STJ c/c art. 932, IV, “c” do CPC.

A lide advém da divergência entre a autora e o banco acerca da responsabilidade pela aplicação correta dos índices de correção monetária e juros ao saldo da conta PASEP.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar a natureza da demanda. A autora pleiteia indenização por perdas e danos em razão de alegados desfalques em sua conta PASEP, o que justifica a aplicação do Tema 1.150 do STJ. Apesar de o agravante alegar que a controvérsia se limita aos índices de correção monetária, a causa de pedir reside na falha na prestação de serviços bancários, caracterizada pelos saques indevidos.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça havia afetado a matéria, no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.150, nos seguintes moldes

“Questão submetida a julgamento:

a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Dessa forma, foi determinado o sobrestamento do presente feito, enquanto pendente de julgamento a questão, em razão de decisão que reconheceu a afetação da matéria (Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF - tema 1.150) (Id. 160205187).

Sobreveio julgamento do referido tema.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.150):

“
Tese Firmada

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Logo
não
há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, baseada no argumento de interesse da União, também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao solucionar o conflito de competência sobre o tema, firmou entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo
,
bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

Portanto, pelos mesmos motivos já apresentados, também não há fundamento para a inclusão da União no polo passivo da ação original e remessa dos autos a Justiça Federal.

Nesse contexto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TESE FIXADA PELO STJ. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DIES A QUO. DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DIES A QUO. DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CDC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos (TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021). Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ). (N.U 1007424-59.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta”.

(N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)”.

Posto isso,
nega-se provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024